Tribunal: TJMT
Processo: 0003298-91.2016.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003298-91.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), DELINA PEREIRA DE ALMEIDA BONFIM - CPF: 280.555.941-04 (APELADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
0003298-91.2016.8.11.0087
– Guarantã do Norte

Apelantes
: Banco BMG S.A. e Banco Itau Consignado S.A.

Apelada:
Delina Pereira de Almeida Bonfim

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO

COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO -
– RECURSOS DESPROVIDOS.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
0003298-91.2016.8.11.0087
– Guarantã do Norte

Apelantes
: Banco BMG S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.

Apelada:
Delina Pereira de Almeida Bonfim

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Banco BMG S.A. e Banco Itaú Consignado S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral

que lhes movem Delina Pereira de Almeida Bonfim, julgou procedente a pretensão para declarar inexistente o débito referente aos contratos de empréstimos ns. 53171717607 e 308143884-2, determinando a restituição simples dos valores descontados; inexistente, ainda, o débito referente ao contrato de cartão de crédito n. 5259220802904111, determinando, também a restituição simples, além da condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 125912289 – pag. 36)

Inconformado, Banco Itaú Consignado S.A. recorre sustentando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar condenação a título de dano moral cominada. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório e pela redução dos honorários advocatícios fixados.

De outra banda, Banco BMG S.A. sustenta a inexistência de cobrança indevida uma vez que logrou demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, devendo ser afastada a restituição determinada e indenização a título de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 125912290, pg. 5), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
0003298-91.2016.8.11.0087
– Guarantã do Norte

Apelantes
: Banco BMG S.A. e Banco Itau Consignado S.A.

Apelada:
Delina Pereira de Almeida Bonfim

V O T O

Cinge-se dos autos que Delina Pereira de Almeida Bonfim propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade indenização por dano moral contra Banco Itaú BMG Consignado S.A., aduzindo que é pensionista e que em razão do falecimento de seu esposo e a necessidade de custear as despesas fúnebres, contratou com a instituição bancária empréstimo consignado em 01.10.2012, mencionando que assinou dois contratos distintos, sendo um no valor de R$4.999,00 e outro no valor de R$917,04, perfazendo a quantia de R$5.916,04, dividido em 58 parcelas.

Menciona que somente em dezembro de 2015 recebeu em sua residência fatura de cartão de crédito emitido pelo réu e, ao buscar informações, foi informada que se tratava de um saque efetuado mediante cartão, discorrendo que jamais contratou o serviço, tampouco tenha utilizado.

Discorre que após procurar o Procon, buscou junto ao INSS seu extrato previdenciário, obtendo o conhecimento de outros empréstimos consignados fraudulentos firmados em seu nome. Ainda em sede administrativa, o banco apresentou um relatório referente ao cartão n. 5259220802904111, com data de contratação em 22.07.15 e saque no valor de R$4.999,00, contudo, deixou de apresentar os contratos supostamente firmados referentes aos empréstimos nos valores de R$598,00, R$446,25 e R$1.065,00. Ao final, formula para que sejam declarados inexistentes os débitos, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Determinada a citação, o Banco BMG S.A. apresentou contestação nos autos, oportunidade que o d. magistrado determinou a retificação da autuação (id. 125912288 – pg. 37).

Banco Itaú Consignado S.A. ofertou contestação no id. 125912288 – pag. 38/42.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão para declarar inexistente o débito referente aos contratos de empréstimos ns. 53171717607 e 308143884-2, determinando a restituição simples dos valores descontados; inexistente, ainda, o débito referente ao contrato de cartão de crédito n. 5259220802904111, determinando, também a restituição simples, além da condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 125912289 – pag. 36)

Inconformados, ambos os réus recorrem.

De um lado,
Banco BMG S.A. sustenta a inexistência de cobrança indevida, vez que logrou demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, devendo ser afastada a restituição determinada e indenização a título de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum.

Lado outro
,
Banco Itaú Consignado S.A. recorre sustentando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar condenação a título de dano moral cominada. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório e pela redução dos honorários advocatícios fixados.

Pois bem. Com relação ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A., apesar de defender a existência da relação contratual entre as partes em relação ao contrato
de cartão de crédito n. 5259220802904111
, conforme bem ponderou o d. magistrado, é visível a divergência entre as assinaturas no instrumento constante daquelas contidas nos documentos pessoais da apelada.

Desta forma, Banco BMG S.A.
não logrou demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes em relação ao referido contrato,

não havendo outro caminho senão a declaração da inexistência do débito

No mesmo caminho, em relação aos empréstimos consignados n.
53171717607 e 308143884-2, o recorrente não logrou apresentar os contratos firmados e, sendo a alegação autoral no sentido de desconhecer
a origem dos empréstimos consignados e do cartão de crédito que geraram os débitos em questão, caberia à instituição financeira demonstrar a contratação, o que não ocorreu.

Nesta trilha, bem anotou o d. magistrado,
in verbis
:

“
Os Bancos BMG S/A e o Banco Itaú BMG Consignado S/A não apresentaram os contratos relativos aos empréstimos de R$ 598,98 (parcelas de R$ 18,70) e R$ 446,25 (parcelas de R$ 13,70), não apresentaram cópia da transferência bancária para autora, ou seja não trouxeram nenhum elemento de que a parte autora celebrou contrato com o Banco. Cumpre ressaltar que até 21.09.2016 haviam sido descontadas 33 parcelas do primeiro empréstimo mencionado, e 26 do segundo (fl. 24).

Neste contexto, não tendo os réus comprovado a origem dos débitos, ônus que lhe competia (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito os empréstimos nos valores de R$ 598,98 (empréstimo 53171717607) e R$ 446,25 (empréstimo consignado 308143884-2)
.” (id.
125912289 - Pág. 32)

Nesse passo, a instituição financeira não apresentou qualquer indício de legalidade da cobrança, não se desincumbindo do disposto no art. 373, II, do CPC.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores pagos de forma indevida, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, motivo de irresignação também aventado pelo
Banco Itau Consignado S.A., ao que passo a apreciação conjunta dos recursos.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelas instituições financeiras, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta dos apelantes e o dano sofrido pela apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade dos apelantes quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar os contratos. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3a Câm. de Direito Privado, j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir as instituições financeiras à repetição da falha no serviço, considerando a capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome da consumidora, contratado fraudulentamente conforme se viu.

De outra banda, estando desprovido os recursos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022